Tribunal: TJDFT
Processo: 0732470-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC. TEMA 988/STJ. URGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por entender que a decisão que indeferiu a produção de prova documental complementar após o encerramento da fase postulatória não se enquadra nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão se restringe a verificar se é admissível o agravo de instrumento contra decisão interlocutória que indeferiu a produção de prova documental complementar, após o encerramento da fase postulatória, à luz do artigo 1.015 do CPC e da tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que indeferiu a juntada de documentos não se enquadra nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no art. 1.015 do CPC, nem tampouco é aplicável a tese da taxatividade mitigada (Tema 988/ STJ), pois não há urgência que justifique a recorribilidade imediata.
4. O juízo de origem, como destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias, conforme art. 370 do CPC, e o indeferimento da prova documental não configura cerceamento de defesa, pois os documentos estavam sob posse do recorrente e não foram apresentados oportunamente, podendo, ainda, a matéria ser suscitada em sede de apelação, sem prejuízo irreparável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "A decisão que indeferiu a produção de prova documental complementar não se enquadra nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no art. 1.015 do CPC.
A ausência de urgência afasta a aplicação da taxatividade mitigada prevista no Tema 988/STJ. O indeferimento da prova documental não configura cerceamento de defesa quando os documentos estavam sob posse da parte e podem ser discutidos em apelação."
Dispositivos relevantes citados: art. 1.015, art. 932, art. 1.021 § 4o, art. 370 do CPC.
Jurisprudência relevante citada
STJ, Tema 988 – REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT
(Acórdão n.570984, 20120020020317AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/03/2012, publicado no DJE: 19/03/2012. Pág.: 162); (Acórdão 2021182, 0713788-97.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/07/2025, publicado no DJe: 31/07/2025.); (Acórdão 1954756, 0734685-83.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 21/01/2025.”); (Acórdão 1954756, 0734685-83.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 21/01/2025.”